Tribunal: CARF
Processo: 13631.720094/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720094/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ROGERIO EDUARDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 1a Turma
da DRJ/REC.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
(NL) de fls. 03/09 e 29/35, relativamente ao ano-calendário 2009. exercício 2010, por
meio da qual foram realizadas glosas referentes a deduções indevidas de despesas
médicas, no valor total de R$ 34.020.00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720094/2012-02
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da NL a Autoridade Fiscal
apresenta a motivação da realização das citadas glosas, transcritas de forma resumida
abaixo:
- Regularmente intimado a apresentar documentação hábil que demonstrasse a
efetividade dos pagamentos relativos às despesas médicas deduzidas em sua declaração
em nome dos profissionais ANDERSON LEITÃO POVOA, ANDERSON FRANCO
DE OLIVEIRA. ANDERSON PEREIRA RODRIGUES, e SARGYORI GUIMARÃES
PINTO, o contribuinte respondeu que efetuou a maioria desses pagamentos em moeda
corrente, e alguns em cheques não nominativos, alegando que não tem o controle de
todos os pagamentos realizados, estando assim, impossibilitado de prestar informações
mais detalhadas.
- Em referencia à exigência de comprovação do efetivo desembolso, nada acrescentou o
intimado, quando muito, afirmando que fez a maioria dos pagamentos em espécie.
- Não obstante o fato de o contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a
efetividade dos pagamentos.
- Constata-se que quase a totalidade dos rendimentos declarados pelo contribuinte é
recebida de pessoas jurídicas, as quais, usualmente, fazem seus pagamentos através da
rede bancária, mediante depósito direto na conta corrente do beneficiário. O
contribuinte era detentor de pelo menos 05 (cinco) contas correntes conforme informado
em sua declaração de bens e, certamente, os saques necessários a fazer frente aos
expressivos pagamentos estariam claramente estampados na sua movimentação
financeira, que não foi apresentada.
- As deduções de despesas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc, que
tenham valores expressivos, individualmente ou em conjunto, no caso RS 2.060.00 em
nome do profissional ANDERSON PEREIRA. RS 9.960.00 em nome da profissional
MARGY0RL RS 10.000,00 em nome do profissional ANDERSON FRANCO, e RS
12.000.00 em nome do profissional ANDERSON LEITÃO, ensejam, necessariamente,
maior comprovação da despesa incorrida.
- A emissão de recibos de pagamentos serve muito bem para quitar um débito e fazer
prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados. A
legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de todas as
formalidades, valor probante absoluto. Não há duvidas de que a efetividade do
pagamento a titulo de despesas médicas não se comprova com a mera exibição de
recibos.
- O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei n°. 5.644.
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar essas deduções, sendo que é dele o Ónus probatório, cabe ao interessado o
ônus de comprovação e justificação das deduções. Também importa dizer que o ônus de
provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, enquadrando-se nesses requisitos a comprovação da efetividade dos
pagamentos.
- Os recibos firmados pelo profissional ANDERSON LEITÃO POVOA, que não
apresentou declaração de imposto de renda no exercício 2010, ano-calendário 2009,
estão incompletos, com ausência do endereço do emitente (profissional) e respectivo(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados, ou quem foi foram a(s) pessoa(s) (paciente)
submetida(s) aos tratamentos. Estão também sem carimbo do profissional, onde deveria
constar o número de inscrição no conselho Regional de Classe a que pertence (CRO). e
a sua especialidade. Há. ainda, o fato de que entre os recibos firmado por ele. um foi
emitido num sábado (20 JUN 2009), outro num domingo (20 SET/2009), em completa
afronta aos padrões normais de funcionamento desses serviços.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

- Os recibos firmados pelo demais profissionais também estão incompletos, com
ausência do endereço do emitente (profissional), e respectivo(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados, ou quem foi foram a(s) pessoa(s) (paciente) submetida(s) aos
tratamentos.
- Nesse sentido, encontra-se devidamente motivada a exigência fiscal de comprovação
de efetivos desembolsos. Logo. procedeu-se glosa dos valores constantes desses recibos,
deduzidos indevidamente, por falta de comprovação do seu efetivo pagamento com
documentos hábeis e idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
3. Como resultado das glosas efetuadas, foi apurado Imposto de Renda Suplementar de
R$ 9.355.50.
4. Cientificado da NL. o interessado apresentou tempestivamente, a impugnação de fl.
02 e complementação de fls. 11/20, instruída com cópias da NL e da Cédula de
Identidade de Médico. Alega, em síntese, que:
- Os valores inseridos na Declaração de Rendimentos do exercício 2010, ano-calendário
2009, como rendimentos tributáveis e deduções, estão lançados de forma correta, não
podendo, portanto, ser objeto de lançamento suplementar, havendo, pois. equivoco por
parte da autoridade lançadora.
- A autoridade fiscalizatória foi informada que tais pagamentos foram efetuados em
MOEDA CORRENTE e. parte deles, em CHEQUE NÃO NOMINATIVO.
- Após meus esclarecimentos, o órgão fiscalizador, através de seus agentes, informou
que tal forma de pagamento aos profissionais liberais supracitados, qual seja.
dinheiro/moeda corrente, e. parte deles, em cheque não nominativo, mediante recibos,
por si só. não é meio hábil a demonstrar a prestação dos serviços realizados, sendo que
eu deveria comprovar a os pagamentos através de informações mais detalhadas.
- Não tenho o controle desses pagamentos, o que me impede de prestar as informações
nos moldes solicitados pelo Fisco.
- Fui realmente submetido aos tratamentos odontológico e fisioterápico no decorrer do
ano de 2009 e que efetuei grande parte de tais pagamentos em moeda corrente nacional.
Importa asseverar que os profissionais em questão são devidamente registrados no
Cadastro das Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, e também nos Conselhos de
suas respectivas classes.
- Grande parte dos pagamentos foram efetuados com recursos oriundos de minha
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO junto ao INSS. sendo que as
quantias foram sacadas diretamente nos caixas bancários e pagos, mediante contra-
recibo, diretamente aos profissionais supramencionados. Assim, diante da fonna de
pagamento efetuado, fico impossibilitado de demonstrar, pormenorizadamente, as
devidas informações requeridas pela autoridade administrativa fiscalizatória.
- Os recibos emitidos pelos profissionais liberais supracitados são idôneos e revestem
das formalidades legais exigidas pelo Regulamento do Imposto de Renda, quais sejam:
indicação do nome. endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu.
- O inciso III do parágrafo 1o do mesmo artigo 80, aduz que tal dedução "limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome. endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo peio qual foi efetuado o pagamento".
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

- Todos os recibos estão revestidos das formalidades exigidas pelo regulamento em
questão, portanto, nos exatos termos da legislação, ou seja. a comprovação de despesas
médicas é feita com documento onde conste nome. endereço e CPF/CNPJ) de quem as
recebeu.
- Ademais, é público e notório que. milita em favor do contribuinte o princípio da boa-
fé, pois não pode a Autoridade fiscalizadora desconsiderar documentos que preenchem
os requisitos exigidos pelo Regulamento do Imposto sobre a Renda por mera presunção,
ou seja. sem que o Fisco realize prova robusta em sentido contrário. Assim, para que
uma autuação desse tipo seja validada, é preciso que a fiscalização apresente elementos
comprobatórios seguros da suposta inidoneidade dos recibos apresentados, sendo que
qualquer conduta contrária configura-se ato arbitrário, inadmissível e ilegal.
- Ao Fisco, em principio, também cabe fundamentar a pretensão tributária, ou seja. dizer
o motivo do seu convencimento quando afirma que uma despesa é dedutível,
desnecessária ou anormal. Tão somente alegar que a prestação de um serviço não foi
comprovada, carece, no mínimo, de consistência.
- O manual da Receita Federal, mais precisamente no tópico - "Perguntas e Respostas" -
IRPF. na resposta à Pergunta n. 338. a própria Receita, como não poderia deixar de ser.
condiciona a dedução das despesas médicas às mesmas condições da Lei. isto é. que os
documentos "... indiquem o nome. endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de
quem os recebeu. Admite-se que. na falta de documentação, a comprovação possa ser
feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento".
- Igualmente, o "Manual de Preenchimento" da Declaração de IRPF. a Receita esclarece
que "As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome. o
endereco e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos,
podendo ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do
dependente, nominativo ao beneficiário".
- Não pode o agente fiscalizador da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita
exige através do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99 - Decreto n. 3.000/99).
Ademais, recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamentos e
serviços de qualquer natureza. Outro documento reconhecendo a prestação do serviço e
confirmando o pagamento é desnecessário. O próprio recibo já exerce tais funções de
reconhecimento e confirmação.
- Em razão do exposto e. à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação
que regula a matéria no caso em tela. a comprovação da despesa médica/odontológica é
feita através de documentos com a indicação do nome. endereço e CPF CNPJ de quem
as recebeu, não sendo licito aos Fiscais da Receita Federal exigir qualquer outro
documento comprobatório, haja vista que esse meio de pagamento é idôneo para todos
os fins legais.
- No ano-calendário de 2009 os rendimentos tributáveis totalizaram a quantia de R$
148.817.50
- Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, como rendimentos do trabalho
não assalariado, declarados no exercício de 2010. ano calendário 2009, são, portanto,
superiores aos valores relativos das despesas dedutíveis, quais sejam: R$ 40.373,90.
4.1. Em sua impugnação o contribuinte apresenta ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes e requer que a notificação de lançamento suplementar n°
2010/427765962559125 seja declarada insubsistente, sendo que todas as despesas
médicas/odontológicas declaradas são idôneas e legais e devidamente informadas em
sua declaração do imposto de renda PF. referente ao ano-calendário 2009. exercício
2010. devendo, ser determinado o arquivamento do procedimento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

5. Posteriormente os autos foram encaminhados a esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE. tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453. de 11/04/2013, e no art 2o da Portaria RFB no 1.006. de 24/07/2013.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte
ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil, idônea e que contenha todos os
requisitos exigidos, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica
para afastar a glosa.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DEVER
DE
MANTER
E
APRESENTAR DOCUMENTOS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Cabe ao sujeito passivo manter em boa guarda os comprovantes de dedução e
outros valores pagos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras
quando estas julgarem necessário, visto que o ônus de provar as deduções da
base de cálculo é do sujeito passivo que as pleiteia em sua declaração de ajuste
anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.043, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

Ao iniciar seu recurso voluntário, o contribuinte demonstra insatisfação em
relação ao acórdão recorrido, onde o mesmo estaria negando razão ao contribuinte utilizando as
decisões administrativas em outros processos para beneficiá-lo, ao mesmo tempo em que estaria
utilizando as mesmas decisões como justificativa para prejudica-lo.
Continuando em suas alegações recursais, argumenta que a presunção legal de
veracidade dos elementos apresentados, obriga a administração tributária a apresentar elementos
capazes de desmerece-los, pois, não se presume infração, fraude, falsidade ou simulação,
cabendo ao Fisco provar conduta irregular, frente à presunção de boa-fé, o que impede, pois, a
glosa de despesas médicas por suspeitas ou desconfianças sem amparo em fatos e provas
específicas.
Da análise dos autos, percebe-se que o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação de comprovar a veracidade dos elementos probatórios capazes de desmerecer a
autuação, terminando por apresentar um recurso voluntário sem novas provas ou argumentos de
convicção plausíveis.
Destarte, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao
detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os, instando o
contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da efetividade do
pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços médicos. Diante da
apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com base na falta de
comprovação das despesas médicas declaradas.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao afastamento da
autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso voluntário, limitou-se a
confirmar os mesmos recibos dos profissionais de saúde beneficiários dos valores declarados.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a solicitação de
outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que
sejam mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720094/2012-02

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 121
DF CARF MF
Original